Tribunal: CARF
Processo: 13005.721664/2011-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.721664/2011-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.648 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
PIONEER SEMENTES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
DECLARADAS
EM
COMPENSAÇÕES
NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE. COBRANÇA. DUPLICIDADE.
Na hipótese de compensação não homologada ou homologada parcialmente, os
débitos serão cobrados com base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a
glosa das estimativas quitadas via compensação na apuração do saldo negativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flavio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourao, Cleucio Santos Nunes, Andre Severo Chaves
(suplente convocado), Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Relatório
O presente processo teve origem com a apresentação de pedidos de compensação
(PerDcomp’s
no’s
27977.55844.290305.1.3.03-8185;
41258.00289.300305.1.3.03-0587;
32275.99847.260405.1.3.03-6403 e 08347.28267.281005.1.3.03-6028), transmitidas pelo
contribuinte Pioneer Sementes Ltda. (incorporada em 31/10/2005 pela DU PONT DO BRASIL
S/A), ora Recorrente..
No referido pedido de compensação, foi indicado como direito creditório o saldo
negativo de CSLL, referente ao ano-calendário de 2004, no valor originário de R$738.132,05.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.721664/2011-79
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.648 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.721664/2011-79

Entretanto, como se observa do Despacho Decisório (fls. 163 e seguintes), emitido
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Barueri (SP), o pedido de compensação
transmitido pelo contribuinte foi homologado parcialmente, quando se reconheceu “o direito
creditório de R$ 279.862,66, correspondente ao valor ajustado do Saldo Negativo de CSLL do
ano-calendário 2004”.
O não reconhecimento do valor de R$458.269,38, se deu porque, basicamente, se
tratavam de “estimativas compensadas que não foram homologadas”. Assim, entendeu-se,
naquele Despacho, que estes valores “não são considerados créditos líquidos e certos passíveis
de restituição ou de utilização na compensação de débitos constantes das DCOMP's deste
processo”.
Intimado da referida decisão, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, requerendo, em síntese, a suspensão do presente processo até o julgamento das
Manifestações de Inconformidade apresentadas nos processos de compensação. No mérito,
requereu o reconhecimento do seu direito creditório.
Ao analisar as razões recursais do Recorrente, a DRJ de Ribeirão Preto entendeu
por bem, “por maioria de votos, em JULGAR IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade, NÃO RECONHECER direito creditório adicional e NÃO HOMOLOGAR as
compensações trazidas a litígio, nos termos do voto da relatora”. O acórdão proferido recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento do julgamento de processo administrativo
dentro das normas reguladoras do Processo Administrativo Fiscal. A Administração
Pública tem o dever de impulsionar o processo até sua decisão final (Princípio da
Oficialidade). Apenas a cobrança do débito deverá aguardar o pronunciamento
principal, se demonstrada a ocorrência de uma das causas suspensivas da exigibilidade
do crédito tributário.
NULIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos quaisquer
das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
ELETRÔNICA
(DCOMP).
SALDO
NEGATIVO DE CSLL. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou
à compensação, compete ao sujeito passivo.
A DIPJ tem efeito meramente informativo, constituindo, apenas, demonstrativo da
existência do direito creditório pleiteado, cumprindo à pessoa jurídica comprovar a
veracidade das informações prestadas em tal documento, quando o pedido de
restituição/compensação se origina de saldo negativo apurado em referida declaração.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). SALDO NEGATIVO DE CSLL.
ANTECIPAÇÃO.
A estimativa é antecipação da contribuição devida no encerramento do período de
apuração, constituindo dedução, quando comprovada a sua extinção mediante
pagamento e/ou compensação.
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.648 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.721664/2011-79

Os débitos de estimativa que tenham sido confessados e extintos sob condição
resolutória serão glosados na composição do saldo negativo, quando a respectiva
declaração de compensação restar não homologada, diante da falta de certeza e liquidez.
Indeferido direito creditório adicional, não se homologam as compensações trazidas a
litígio.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em face desta decisão, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário, no qual, em
síntese, afirma que a “não-homologação não modifica em nada o débito da CSLL por estimativa
apurada”.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE.
Como se denota dos autos, o contribuinte foi intimado do resultado do julgamento
no dia 28/09/2015 (comprovante de fls. 367), apresentando seu Recurso Voluntário em
14/10/2015, conforme comprovante de fls. 447, ou seja, o Recurso ora em análise foi
apresentado no prazo de 30 dias, como fixado no artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Assim, por cumprir os demais requisitos de admissibilidade, o Recurso Voluntário
deve ser conhecido e analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DAS ESTIMATIVAS QUITADAS VIA COMPENSAÇÃO.
Como demonstrado no relatório alhures, a discussão do presente processo se
refere à possibilidade de as Estimativas quitadas via compensação comporem o saldo negativo da
CSLL.
No despacho decisório proferido, a fiscalização entendeu que o valor de
R$458.269,38 não podia compor o saldo negativo, uma vez que foram quitados via compensação
que não foram homologadas, ainda pendentes de discussão judicial. Este entendimento restou
acompanhado pela Turma de Julgamento a quo.
O Recorrente, por sua vez, defende que as compensações das estimativas não
homologadas serão cobradas pela Administração Tributária e, caso não sejam reconhecidas na
composição do saldo negativo, a cobrança se dará em duplicidade.
Entende-se que assiste razão ao Recorrente.
É que a compensação das estimativas caracteriza-se como confissão de dívida e,
caso não seja provido o apelo em que se discute aquelas compensações, o contribuinte será
intimado para efetuar o pagamento daqueles valores confessados.
Se não fizer o pagamento espontaneamente, irá ser ajuizada execução fiscal por
parte da PGFN, uma vez que, no caso de confissão de dívida, não é necessário a instauração de
processo administrativo de cobrança. Assim, a glosa daquelas estimativas do saldo negativo
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.648 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.721664/2011-79

implicaria em cobrança em duplicidade, como bem apontou o Recorrente em seu Recurso
Voluntário.
É que o §6o, do artigo 74, da Lei 9.430/96 caracteriza como confissão de dívida o
débito declarado em pedido de compensação sendo, inclusive, prescindível a instauração de
processo administrativo de cobrança em caso de não pagamento espontâneo dos valores por parte
do contribuinte. Ou seja, uma vez confessada a dívida e não paga, o débito será encaminhado à
PGFN para a devida inscrição em dívida ativa e ajuizamento da Execução Fiscal em face do
contribuinte, nos termos dos parágrafos 7o e 8o da mencionado artigo 74 da Lei no 9.430/96.
Transcreve-se abaixo a literalidade dos dispositivos legais citados:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será encaminhado à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União,
ressalvado o disposto no § 9o. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
Por outro lado, ao não reconhecer as estimativas pagas via compensação, que
foram confessadas, estará caracterizada a cobrança em duplicidade, uma vez que o contribuinte,
como mencionado, será cobrado dos valores das estimativas e, ainda, não poderá incluir estes
mesmos valores na composição do seu saldo negativo.
Assim, não há dúvidas de que os valores das estimativas, declaradas e confessadas
via pedido de compensação, estão aptos a compor o saldo negativo. E o processo administrativo
em que se discute as compensações das estimativas em nada influenciará na composição do
saldo negativo.
Independentemente do resultado daqueles processos (em que se discute as
compensações das estimativas), o saldo negativo não será alterado. Se houver provimento ao
apelo do contribuinte, o pagamento do valor será confirmado e, por consequência, será
considerado na composição do saldo negativo. Se não houver êxito no processo administrativo, o
contribuinte será cobrado, uma vez que confessou a dívida da estimativa, e, também por
consequência, o saldo negativo não será afetado, já que ele se compõe, em parte, das estimativas.
Pensar de forma diversa, ou seja, que o contribuinte poderá não pagar o débito da
estimativa e, assim, se valer de um crédito inexistente, é trabalhar hipoteticamente, o que não se
pode admitir no âmbito do direito. Se o contribuinte não pagar o débito, será executado, com
todos os ônus inerentes à execução fiscal, inclusive ter seu patrimônio expropriado de forma
forçada (bloqueio de bens e de contas bancárias, por exemplo). O que não se pode admitir é a
cobrança em duplicidade do mesmo valor: das estimativas e da glosa destas (redução) do saldo
negativo.
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.648 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.721664/2011-79

Não se pode perder de vista que a própria Receita Federal do Brasil admite que,
uma vez confessados os valores das estimativas, via Dcomp, caberá a cobrança destes valores,
sem afetar a composição do saldo negativo. O trecho da Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit
no 18/06 é neste norte. Confira-se:
Os débitos de estimativas declaradas em DCTF devem ser utilizados para os fins de
cálculo e cobrança de multa isoladas pela falta de pagamento e não devem ser
encaminhadas para inscrição em Dívida Ativa da União.
Na hipótese de falta de pagamento ou de compensação considerada não declarada, os
valores dessas estimativas devem ser glosados quando da apuração do imposto a pagar
ou do saldo negativo apurado em DIPJ, devendo ser exigida eventual diferença do IRPJ
ou da CSLL a pagar mediante lançamento de ofício, cabendo a aplicação de multa
isolada pela falta de pagamento da estimativa.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em
Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto
a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.
O entendimento exarado pela Receita Federal do Brasil vai ao encontro do que
restou consignado pela Procuradoria da Fazenda Nacional, no Parecer PGFN/CAT no 88/2014, o
qual admite a cobrança dos valores decorrentes de compensações não homologadas. Eis as
conclusões do referido parecer:
a) Entende-se pela possibilidade de cobrança dos valores decorrentes de
compensação não homologada, cuja origem foi para extinção de débitos
relativos a estimativa, desde que já tenha se realizado o fato que enseja a
incidência do imposto de renda e a estimativa extinta na compensação tenha
sido computada no ajuste;
b) Propõe-se que sejam ajustados os sistemas e procedimentos para que
fique claro que a cobrança não se trata de estimativa, mas de tributo, cujo
fato gerador ocorreu ao tempo adequado e em relação ao qual foram
contabilizados valores da compensação não homologada, a fim de garantir
maior segurança no processo de cobrança.
Dando fim, a princípio, a toda discussão, a COSIT emitiu parecer (Parecer no
02/2018), no qual deixou claro o entendimento aqui desenvolvido. Veja-se a decisão consignada
pela COSIT:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS
POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE
DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Declaração de
compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no
13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes
a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em Dívida
Ativa da União (DAU) antes desta data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por estimativa
não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há como cobrar o
valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode compor o saldo negativo
de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.648 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.721664/2011-79

de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. No caso de Dcomp não
homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-
calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade pendente de
julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade
suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas
concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a
título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário
constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o
crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação. Não é
necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores
das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31
de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão
e será objeto de cobrança. Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março de 2017;
IN RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017. e-processo 10010.039865/0413-77 (destacou-
se)
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já proferiu diversos julgados na
linha aqui exposta. Neste sentido, veja-se as seguintes ementas:
Número do Processo 10880.902887/2011-29
No Acórdão 1201-001.548
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO
POR
COMPENSAÇÕES
ANTERIORES.
POSSIBILIDADE.A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de
saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de
Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta
cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não
homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito
com a mesma origem.IRRF. GLOSA EM DESPACHO DECISORIO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.Não caracteriza
cerceamento do direito de defesa a hipótese em que todas as informações necessárias
para o seu exercício foram asseguradas e disponibilizadas ao contribuinte.SALDO
NEGATIVO. EFETIVO PAGAMENTO. ERRO DE PREENCHIMENTO DA
DCOMP. COMPENSAÇÃO.Comprovado que o contribuinte efetivamente recolheu
estimativa mensal de IRPJ, e que esta somente foi utilizada como dedução na apuração
anual do IRPJ sobre o lucro real sob julgamento, resta assegurado ao contribuinte o
direito à utilização do respectivo saldo negativo, ultrapassando-se o mero equívoco no
preenchimento da DCOMP.
Número do Processo 13884.721654/2014-28
No Acórdão 1201-001.649
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2009
(...)
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.648 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.721664/2011-79

.COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO
POR
COMPENSAÇÕES
ANTERIORES.
POSSIBILIDADE.A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de
saldo negativo.Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de
Execução Fiscal.A glosa do saldo negativo utilizado pela Contribuinte acarreta
cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não
homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito
com a mesma origem.
Portanto, deve-se reconhecer, na composição do saldo negativo, as estimativas,
quitadas via compensação, no valor total de R$458.269,38.
Por todo exposto, no mérito, vota-se por DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, para reconhecer, na composição do saldo negativo, as estimativas quitadas via
compensação no valor total de R$458.269,38.
Ato contínuo, homologa-se a compensação no limite do direito creditório (saldo
negativo) reconhecido no presente processo administrativo, que deve ser somado ao já
reconhecido pelo despacho decisório proferido.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital